Tribunal: TJMT
Processo: 1022628-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022628-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVANTE), VALDELEI ALVES DE LIMA - CPF: 002.157.471-51 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
, em face da decisão liminar proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho, na ação de n.º 1000552-91.2022.8.11.0034, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de Dom Aquino, MT, proposta por
VALDELEI ALVES DE LIMA
, determinou aos entes públicos que procedam ao necessário para realização do procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea ao agravado.

A parte agravante alega, em síntese, que não pode ser obrigada a custear o procedimento médico, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-lo, além de afetar os cofres municipais, prejudicando o setor de saúde e outros segmentos essenciais, implicando, assim, o dano à coletividade.

Ressalta que
“(...)O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 855.178/SE (Tema 793), com repercussão geral, passou a reconhecer que apesar de existência de obrigação solidária dos entes federativos, os juízes devem identificar a qual ente compete a obrigação de fornecimento de determinado medicamento ou tratamento no caso concreto, em respeito aos primados da descentralização e da hierarquização do SUS, devendo ser assegurado em todo caso o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro indevidamente”.

Enfatiza, ademais, que
“as decisões judiciais que deferem, amplamente, o direito subjetivo à saúde sem a análise criteriosa do caso concreto e da adequação do pleito aos parâmetros estabelecidos na lei e à repartição de competência na execução dos serviços de saúde negociados pelos entes federativos; desestabilizam a organização orçamentária pública, rompendo a reserva do possível e diminuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao restante da coletividade”.

Por essas razões, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão hostilizada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente

(ID. 149614671).

Contrarrazões do apelado
VALDELEI ALVES DE LIMA
(ID. 150816177).

Contrarrazões do
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID. 158042658).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo des
provimento
do Recurso
, conforme parecer (ID. 158193241),
in verbis
:

“(...)

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Dom Aquino em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos da Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada nº 1000552-91.2022.8.11.0034 deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos disponibilizem a parte autora o procedimento cirúrgico denominado revascularização miocárdica com uso de extracorpórea, no prazo de 72 (setenta e duas) horas (id. nº 149446698, págs. 01/09).

Irresignado, o Município de Dom Aquino interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que a decisão singular merece ser reformada.

Alega que não pode ser obrigado a custear o procedimento médico, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-lo, além de afetar os cofres municipais, prejudicando o setor de saúde e outros segmentos essenciais, implicando, assim, o dano à coletividade.

Ressalta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 855.178/SE (Tema 793), com repercussão geral, passou a reconhecer que apesar de existência de obrigação solidária dos entes federativos, os juízes devem identificar a qual ente compete a obrigação de fornecimento de determinado medicamento ou tratamento no caso concreto, em respeito aos primados da descentralização e da hierarquização do SUS, devendo ser assegurado em todo caso o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro indevidamente.

Argumenta que as decisões judiciais que deferem, amplamente, o direito subjetivo à saúde sem a análise criteriosa do caso concreto e da adequação do pleito aos parâmetros estabelecidos na lei e à repartição de competência na execução dos serviços de saúde negociados pelos entes federativos desestabilizam a organização orçamentária pública, rompendo a reserva do possível e diminuindo a possibilidade de serem oferecidos serviços de saúde básicos ao restante da coletividade.

Com base nisso, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão singular até o julgamento do mérito do recurso interposto. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão singular (id. nº 149446692, págs. 01/17).

O i. Relator concedeu em parte o efeito suspensivo, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso (id. nº 149614671, págs. 01/09).

Devidamente intimado, Valdelei Alves de Lima alegando que não há qualquer dúvida acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, não podendo se falar em afastamento do Município na lide.

Aponta que descabe qualquer invocação à teoria da reserva financeira do possível em relação ao direito à saúde, porquanto o Poder Público deve proporcionar o mínimo existencial à pessoa humana de modo a proporcionar a prestação de serviço sociais essenciais que possibilite a existência digna de acordo com a realidade nacional, sob pena de resultar num nefasto retrocesso social.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto (id. nº 150816177, págs. 01/07).

Na petição de id. nº 150915167, págs. 01/04 esta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela necessidade de intimação do Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões.

Ato contínuo, devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando que o recurso não comporta provimento.

Aduz que a responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federados, de maneira que mais de um ente pode se encontrar no polo passivo da ação.

Alega que no caso do Estado de Mato Grosso, conforme documentos em anexo, todos os 141 municípios adotaram gestão plena de todos os serviços da saúde pública, por meio da Comissão Intergestores Bipartite, de modo que estes são os entes competentes para contratualizarem o serviço demandado e realizarem a prestação finalística deste, recebendo, em contrapartida, recursos estaduais.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto (id. nº 158042658, págs. 01/06). É o que merece registro.

Pois bem. Penso que o recurso interposto não comporta provimento.

Não assiste razão ao agravante, uma vez que a responsabilidade de arcar com o direito à saúde é solidária entre os entes, sendo que tal questão está pacificada na jurisprudência, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Decisão: A matéria tratada nos autos sobre o fornecimento de medicamentos de custo elevado pelo poder público teve sua repercussão geral reconhecida nos autos do RE 566471/RN, de Relatoria do Min. Março Aurélio, Dje nº 157, de 07.12.2007. Ex positis, determino a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, para que seja observado o disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. Publique-se. Int.. Brasília, 12 de setembro de 2012. Ministro Luiz Fux, Relator. Documento assinado digitalmente.” (STF - ARE: 697962 CE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/09/2012, Data de Publicação: DJe-182 DIVULG 14/09/2012 PUBLIC 17/09/2012).

Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva em consonância com direitos e garantias fundamentais constitucionalmente assegurados, conforme pode ser verificado nos arts. 5º, 6º, 197, 227, da CF.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR CARENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO RECONHECIDA.

1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a obrigação de fornecer gratuitamente às pessoas desprovidas de recursos financeiros a medicação necessária para o efetivo tratamento de saúde. (REsp 828.140/MT, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 23.04.2007).

2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no Ag 893.108/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11.09.2007, DJ 22.10.2007 p. 240) (grifo nosso).

Assim, negar ou procrastinar a prestação de saúde pública incorreria em flagrante violação ao acesso efetivo da justiça, indo à contramão dos preceitos das ondas renovatórias no processo civil, como observam os doutrinadores Mauro Cappelletti e Bryan Garth, "a justiça que não cumpre suas funções dentro de um prazo razoável é, para muitas pessoas, uma justiça inacessível, ao passo que a demora pode representar, ao final, a denegação da própria justiça" (CAPPELLETTI/GARTH. Acesso à Justiça. Traduzido por Ellen Gracie Northfleet, 1988, p. 20/21).

Por outro lado, o STF, quando do julgamento do RE nº 855.178-SE, fixou o Tema 793, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federados, ao passo que apontou a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

Ocorre que, tal entendimento não ilide a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada ente federado, de modo que a distribuição dos respectivos ônus deve ser aplicada em eventual cumprimento de sentença, sob pena de tornar morosa a prestação jurisdicional.

Neste sentido é a jurisprudência do e. TJMT, vejamos:

“CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - ANÁLISE DO DESLINDE PROCESSUAL DO TEMA N. 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO DESPROVIDO. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.” (TJ-MT 10001934920198110034 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2021)

Ante o exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.(...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
, em face da decisão liminar proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho, na ação de n.º 1000552-91.2022.8.11.0034, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de Dom Aquino, MT, proposta por
VALDELEI ALVES DE LIMA
, determinou aos entes públicos que procedam ao necessário para realização do procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea ao agravado.

Infere-se dos autos que a parte recorrida
VALDELEI ALVES DE LIMA
,
sofreu um
infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio
,

razão pela qual necessita do procedimento cirúrgico denominado de
revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea
, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Haltham Ahmad, CRM/MT 5449 (ID. 102614176-feito principal).

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o cirurgia vindicada pela parte apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque é considerado de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada

considerou a necessidade do paciente, quanto ao procedimento cirúrgico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos. O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, nos 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se com o é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente
VALDELEI ALVES DE LIMA
, necessita ser submetido a cirurgia, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Logo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa forma, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, não obstante o
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-los.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos tratamentos pelo Estado, caberá ao Município, garanti-los, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Pelas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023